Tribunal: TJES
Processo: 5001321-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001321-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO ENSINAR BRASIL

AGRAVAD
A
:
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE DESPEJO – INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - PRAZO MÍNIMO DE SEIS MESES – PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Considerando que o débito do agravante é de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, de acordo com a sua narrativa, apenas consignou em juízo o montante de R$ 376.148,15 (trezentos e setenta e seis mil, cento e quarenta e oito reais e quinze centavos), não há que se falar em purgação da mora, a afastar a determinação de despejo.

2.
O artigo 63, § 2º, da Lei nº 8.249/91 preceitua que
“tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares”.

3.
O prazo estipulado pelo Juízo
a quo –
15 (quinze) dias – além de exíguo, não respeita a determinação de coincidência com o período de férias escolares, pois, como comprovado pelo calendário letivo apresentado pelo agravante, o período letivo iniciou-se em 08/02/2022.

4
.
Considerando o disposto na legislação, deve-se determinar que o recorrente, INSTITUTO ENSINAR BRASIL, desocupe o imóvel até a data de 15/07/2022.

5.
O valor estipulado a título de multa diária – R$ 3.000,00 (três mil reais) – revela-se apropriado considerando o bem jurídico sob tutela, e os valores inadimplidos pelo recorrente.

6.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001321-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL
AGRAVADO: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 19/07/2022

ADENDO AO VOTO

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Eminente Presidente, comunico que acrescento ao meu voto – sobre o prazo de desocupação do imóvel – que é a partir da data deste julgamento, desde que aprovada minha tese pelos ilustres pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento, tão somente para estender o prazo de desocupação do imóvel para a data de 15/07/2022.. É como voto

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001321-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO ENSINAR BRASIL

AGRAVAD
A
:
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO ENSINAR BRASIL
contra

a r. decisão (ID 10342747) que, nos autos da
ação de despejo
ajuizada por
AGÊNCI
A
MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA
, estabeleceu o que se segue:

Ante o exposto, defiro o despejo liminar, condicionando-o à caução no valor equivalente a três aluguéis, a qual deverá ser prestada pela requerente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de revogação da medida. Comprovada a caução, expeça-se mandado de desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, de quem quer que ocupe o bem, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) e desocupação compulsória, nos termos do art. 297, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, ID 2165959,
INSTITUTO ENSINAR BRASIL
sustenta que (
i
) houve inobservância ao preconizado no art. 63 da Lei nº 8.245/91, pois, em se tratando de instituição de ensino, a desocupação deve ocorrer durante o período de férias escolares, observando o prazo mínimo de 06 (seis) meses e o prazo máximo de 01 (um) ano, e que (
ii
)
“é preciso observar toda a estrutura que permeia o imóvel em questão, que se trata de um prédio com 03 (três) pavimentos com área de 1.220,31m2 cada, além de um prédio anexo com área de 780m2 e uma outra área de vivência de 371,87m2. Cada pavimento do prédio em questão é composto por uma diversidade de departamentos e salas, incluindo laboratórios de anatomia, fisiologia e informática”,
de modo que
“resta nítido que a ordem de desocupação no exíguo prazo de 15 (quinze) dias é impossível de ser cumprida e representar gravíssimo prejuízo à continuidade da atividade do agravante, bem como a toda a comunidade acadêmica que dela depende”.

Também alega que (
iii
) ajuizou ação de consignação em pagamento (processo nº 5010188-86.2021.8.08.0048),
“passando a depositar judicialmente desde agosto do ano de 2021 o valor correspondente a 70% do aluguel devido, que é o que atende às suas possibilidades atuais. Há atualmente depositada a quantia total de R$ 376.148,15 (trezentos mil, setecentos e setenta e seis, cento e quarenta e oito reais e quinze centavos)”
, e que, por tal motivo,
“considerando o cenário atual e a boa-fé do agravante em pagar ao menos um valor possível e razoável, requer seja mitigada a regra dos arts. 59, § 3º, e 62, II, da Lei 8.245/91, recebendo a quantia então consignada como suficiente para afastar a ordem de despejo liminar, diante da ausência de mora integral”.

Subsidiariamente, (
iv
) pleiteia que
“caso não seja reformada e/ou suspensa imediatamente a ordem ou na hipótese de ser postergada para momento posterior, resta necessário impugnar também o valor fixado
a título de multa em caso de descumprimento, que é demasiadamente excessivo e em desconformidade com os critérios fixados no art. 537, § 1º, do CPC”.

Diante de tais fundamentos, pleiteou, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, a título de provimento final, requereu a reforma da decisão hostilizada.

Por meio da decisão de ID nº 2218565, o efeito suspensivo pleiteado foi deferido em parte,
“apenas para estender o prazo de desocupação do imóvel para a data de 15/07/2022”.

A despeito de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 2811426.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

AGÊNCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA
ingressou com a demanda de origem com o intuito de despejar
INSTITUTO ENSINAR BRASIL
do imóvel
“
no qual se encontra edificado o prédio da faculdade, situado na Rua 1-D, lote 02, da quadra UE-1, bloco B, com área construída de 5.146,97 m2
” em razão do alegado inadimplemento dos alugueis referente ao período de 15/01/2021, 15/05/2021, 15/06/2021, 15/07/2021, 15/08/2021, 15/09/2021, 15/10/2021 e 15/11/2021 corresponde aos aluguéis no valor de R$ 1.066.495,93 (um milhão e sessenta e seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos) e encargos no valor de R$ 10.905,61 (dez mil novecentos e cinco reais e sessenta e um centavos).

Liminarmente foi-lhe deferida a tutela provisória, contudo, condicionada ao pagamento de caução relativa a três meses de alugueis.

A referida decisão foi objeto do presente recurso e, também, do agravo de instrumento nº 5006718-94.2021.8.08.0000, interposto pela parte adversa, por meio do qual buscou afastar a necessidade de prestação de caução.

Como exposto da decisão que deferiu, em parte, o efeito suspensivo pleiteado, compreendo que não merece prosperar o pedido de revogação, por completo, da liminar de despejo baseada no fato de o agravante ter proposta ação de consignação em pagamento e ter depositado, em juízo, parcela do valor devido título de alugueis.

Isso porque, o § 3º do artigo 59 da Lei de Locações é de clareza solar ao condicionar o afastamento do despejo ao pagamento integral do débito inadimplido, vejamos:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo

§ 3
o

No caso do inciso IX do § 1
o

deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.

Assim, considerando que o débito do agravante é de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, de acordo com a sua narrativa, apenas consignou em juízo o montante de R$ 376.148,15 (trezentos e setenta e seis mil, cento e quarenta e oito reais e quinze centavos), não há que se falar em purgação da mora, a afastar a determinação de despejo.

Não obstante, de fato, verifico que a decisão objurgada não observou o preconizado no artigo 63, § 2º, da Lei nº 8.249/91, o qual preceitua o que se segue:

Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes.

§ 2°
Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares
.

Com efeito, o que se vê é que o prazo estipulado pelo Juízo
a quo –
15 (quinze) dias – além de exíguo, não respeita a determinação de coincidência com o período de férias escolares, pois, como comprovado pelo calendário letivo apresentado pelo agravante, o período letivo iniciou-se em 08/02/2022 (ID nº 2165961).

Por tal motivo, o prazo para desocupação estipulado em Primeira Instância deve ser estendido. A propósito, assim já decidiu a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRAZO ESPECIAL. LEI DO INQUILINATO. AR. 63, § 2º,. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. UNIEST.
1. Cuida-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo poder público, e existe norma material expressa na Lei do inquilinato que determina que o prazo

para entrega de imóveis nestes casos deve ser de no mínimo 6 (seis) meses. 2. Para desocupar uma instituição de ensino, que possui alunos aguardando conclusão do curso, emissão de documentos, transferências, certidões, e etc, bem como com todo o material físico e humano que guarnecem o imóvel ocupado pela instituição, o prazo

arbitrado seria insuficiente. Mesmo porque, essa desocupação tem efeitos bem além da relação jurídica entre as partes, atingindo de certa forma toda uma comunidade
. 3. Apesar de correta a r. Decisão que determinou o a entrega do imóvel objeto da ação de despejo, existe vedação legal, ou seja, impossibilidade jurídica do pedido para determinar a entrega do referido imóvel pelo agravante em prazo inferior ao disposto legalmente, sendo o desrespeito a esta norma, violação a direito líquido e certo.
Assim, considerando todos os contornos da presente lide, entendo por conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo por instrumento de forma a reformar a r. Decisão
a quo

a fim de prorrogar o prazo

para a desocupação do imóvel para o 1º dia das próximas férias escolares dos alunos da instituição, não devendo a desocupação ultrapassar a data máxima e improrrogável de 05.07.2013, não se eximindo a agravante do dever de arcar com todas as suas obrigações contratuais vincendas neste período
. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; AI 0032204-48.2012.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 16/04/2013; DJES 26/04/2013)

_______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALTA DE PAGAMENTO.
Pretensão de reforma da decisão que deferiu a concessão de liminar de despejo. Art. 63, §2º, da Lei nº 8245/91. Regramento especial. Imóvel locado para instituição de ensino que goza do prazo mínimo de seis meses e máximo de um ano para desocupação voluntária
. Impossibilidade de despejo liminar do estabelecimento de ensino. Recurso provido.
(TJPR; AgInstr 0045495-17.2021.8.16.0000; Curitiba; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Naor Ribeiro de Macedo Neto; Julg. 07/02/2022; DJPR 10/02/2022)

Deste modo, considerando que a decisão recorrida foi prolatada em novembro de 2021 (ID nº 10342747), certo é que o despejo não poderia ocorrer no período de férias escolares subsequentes, entre os meses de dezembro e janeiro, pois não se respeitaria o prazo mínimo de 06 (seis) meses.

Assim, considerando o disposto na legislação, compreendo que deve-se determinar que o recorrente,
INSTITUTO ENSINAR BRASIL,
desocupe o imóvel
até a data de 15/07/2022
.

Por derradeiro, compreendo que o valor estipulado a título de multa diária – R$ 3.000,00 (três mil reais) – revela-se apropriado considerando o bem jurídico sob tutela, e os valores inadimplidos pelo recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito, conferir-lhe
PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para estender o prazo de desocupação do imóvel para a data de 15/07/2022.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001321-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO ENSINAR BRASIL

AGRAVAD
A
:
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE DESPEJO – INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - PRAZO MÍNIMO DE SEIS MESES – PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Considerando que o débito do agravante é de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, de acordo com a sua narrativa, apenas consignou em juízo o montante de R$ 376.148,15 (trezentos e setenta e seis mil, cento e quarenta e oito reais e quinze centavos), não há que se falar em purgação da mora, a afastar a determinação de despejo.

2.
O artigo 63, § 2º, da Lei nº 8.249/91 preceitua que
“tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares”.

3.
O prazo estipulado pelo Juízo
a quo –
15 (quinze) dias – além de exíguo, não respeita a determinação de coincidência com o período de férias escolares, pois, como comprovado pelo calendário letivo apresentado pelo agravante, o período letivo iniciou-se em 08/02/2022.

4
.
Considerando o disposto na legislação, deve-se determinar que o recorrente, INSTITUTO ENSINAR BRASIL, desocupe o imóvel a partir da data de julgamento deste recurso, em 19/07/2022

5.
O valor estipulado a título de multa diária – R$ 3.000,00 (três mil reais) – revela-se apropriado considerando o bem jurídico sob tutela, e os valores inadimplidos pelo recorrente.

6.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conferir parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.